Tribunal: TJMT
Processo: 1015688-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015688-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANOEL FERNANDO GARRIDO - CPF: 360.450.710-34 (AGRAVADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUCIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
expedição de ofícios aos órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos é medida excepcional, cabível apenas mediante comprovação de que a parte exauriu todos os meios que lhe são disponibilizados para localizar o devedor, o que, contudo, não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0000296-09.2006.8.11.0041 – Execução do Título Extrajudicial – proposta em face de ATANÁZIO DE SOUZ MARIA NETO – indeferiu o requerimento de que se oficiasse o Instituto de Terra do Estado do Mato Grosso (INTERMAT), a fim de obter-se a localização do bem da parte requerida.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, não se conformando com a r. decisão proferida em primeira instância, eis que se trata de decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação em seu patrimônio, com fundamento no art. 1.015, I do CPC.

Aduz, que após várias diligências proferidas nos autos e diante da ausência de adimplemento voluntário pela parte agravada, o exequente apresentou pedido de penhora de imóvel, sendo um LOTE BOA ESPERANÇA I, localizado no Município de Paranatinga – MT, de Matrícula nº 2.956.

Que referido pedido foi deferido, sendo posteriormente requerido a expedição de mandado de avaliação, de igual forma, deferido.

Porém, quando cumprimento do mandado de avaliação, o Oficial de justiça certificou a impossibilidade de cumprimento, eis que necessária a juntada de mais informações sobre o imóvel.

Assim, que diante do certificado pelo Oficial de Justiça e da ausência de ferramentas suficientes ao alcance da Instituição Financeira agravante, a mesma, portadora de boa fé processual, apresentou pedido ao Juízo de expedição de ofício ao Instituto de Terra do Estado do Mato Grosso (INTERMAT) a fim de obter as coordenadas requeridas pelo Serventuário.

Alega que a decisão não merece prosperar, visto que contrária a legislação, devendo ser reformada.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, bem como sobre a possibilidade de deferimento da expedição de ofício para o Intermat a fim de obter informações sobre o imóvel indicado a penhora.

Consigna que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento.

Destaca que a lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados, defere que as empresas que recebam ofício pleiteando informação requisitada pelo Judiciário, estão obrigadas a atender, em consonância com o artigo 7º, inciso VI da citada lei, o qual dispõe ser possível a realização do tratamento de dados para "o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (...)"

Que é possível, o deferimento da expedição de ofício pleiteado, sendo, assim, aceitável requerer ao Judiciário a expedição de ofício Instituto de Terra do Estado do Mato Grosso (INTERMAT), como forma se obter informações sobre o imóvel, em atenção ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, que deve ser deferido a expedição do ofício para Instituto de Terra do Estado do Mato Grosso (INTERMAT), com endereço: Centro Político Administrativo - CPA – Rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, S/N, Edifício Engº José Morbeck, CUIABÁ/MT, CEP; 78049-065, para que forneça a exata localização do IMÓVEL RURAL COM 505 HECTARES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT, REGISTRADO NA MATRICULA 2.956 LIVRO 2-R, FLS. 133 DO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES para atender as diligências requeridas pelo Oficial de Justiça.

Requer o provimento a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada.

O provimento do recurso, para que a decisão agravada seja cassada, devendo ser deferida a expedição do ofício para Instituto de Terra do Estado do Mato Grosso (INTERMAT), conforme requerido pelo agravante, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo executivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 177654184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 0000296-09.2006.8.11.0041 – Execução do Título Extrajudicial – proposta em face de ATANÁZIO DE SOUZ MARIA NETO – indeferiu o requerimento de que se oficiasse o Instituto de Terra do Estado do Mato Grosso (INTERMAT), a fim de obter-se a localização do bem da parte requerida.

Cinge-se a controvérsia aferir se o juízo a quo agiu de forma acertada, ao indeferir o pedido do Apelante para que enviasse ofício ao Intermat com objetivo de que forneça a exata localização do IMÓVEL RURAL COM 505 HECTARES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT, REGISTRADO NA MATRICULA 2.956 LIVRO 2-R, FLS. 133 DO CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.

De início, necessário ressaltar que o agravo de instrumento é recurso que se limita apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada.

Mister consignar que, com relação a expedição de ofícios, é pacífico o entendimento de que a Justiça não pode funcionar como instrumento da parte na busca de informações, enquanto não exaurir todos os meios disponíveis para o intento.

A intervenção do judiciário é possível e permitida, em atenção ao princípio da efetividade da jurisdição, desde que comprovado nos autos que o postulante tenha envidado esforços próprios para a obtenção daquelas informações, porquanto, ordinariamente, tais diligências cabem a ele, sendo excepcional a ingerência do Judiciário em casos tais.

Confira os seguintes arestos deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PESQUISAS PELO SISTEMA INFOJUD – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO EXAURIMENTO DE PRÉVIAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA JULGADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intervenção judicial por meio de expedição de ofícios e consultas em órgãos públicos, somente é possível após comprovado que o Exequente esgotou todos os meios postos à sua disposição a fim de obter informação acerca da existência de bens passíveis de penhora, porquanto incumbe ao autor comprovar que seus esforços diretos foram sem êxito. A liberalidade do Juízo, assumindo uma tarefa que é da própria parte, só se justifica quando não houver outros meios para a descoberta e levantamento de informações patrimoniais do devedor. Em verdade, admitir o contrário seria possibilitar que o juiz substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam. (RAI nº 59374/2014, 5ª Câmara Cível, TJMT). (N.U 1008309-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ademais não há registro nos autos de qualquer providência implementada pelo Agravante no sentido de diligenciar na obtenção das informações pretendidas, restando, pois, injustificável a intervenção do Judiciário com tal propósito.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024